Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão no 1949326, segundo o qual foi negado provimento ao recurso de apelação, sob o argumento de omissão quanto à legitimidade da intervenção penal no caso concreto, ante a não recepção do artigo 42 da LCP.
2. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 67775365), pugnando pela manutenção do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há a omissão apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, a omissão no julgamento é caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final.
5. Na hipótese, a omissão não ocorreu, porquanto a tese defensiva foi integralmente abordada. O julgado reconheceu a tipicidade da conduta e a importância do bem jurídico tutelado, afastando a possibilidade de aplicação da intervenção mínima.
6. Nesse contexto, configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.